Tribunal: TJSP
Processo: 2261907-31.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Processo de execução – Despacho que acolheu parcialmente a impugnação do INSS, determinando-se que a parte exequente faça o recálculo do valor do débito – Admissibilidade – Aplicação imediata da Lei no 11.960/09 quanto à correção monetária – Inadmissibilidade – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Processo de execução – Despacho que acolheu parcialmente a impugnação do INSS, determinando-se que a parte exequente faça o recálculo do valor do débito – Admissibilidade – Aplicação imediata da Lei no 11.960/09 quanto à correção monetária – Inadmissibilidade – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração do posicionamento anteriormente utilizado pela Col. Câmara – Prosseguimento da execução, em tese, também com a observância desse parâmetro – Ausência de notícia de que a segurada tenha agravado pedindo o emprego desse critério – Manutenção das balizas de atualização monetária adotadas pela decisão recorrida – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2261907-31.2018.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é
agravada MARIA HELENA DA SILVA COSTA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261907-31.2018.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto n.o 35.947-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.947
Agravo de Instrumento no 2261907-31.2018.8.26.0000 Indaiatuba.
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agravada: Maria Helena da Silva Costa.
Juíza: Patrícia Bueno Scivittaro.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidentária
Processo de execução
Despacho que acolheu
parcialmente a impugnação do INSS, determinando-se que
a parte exequente faça o recálculo do valor do débito
Admissibilidade Aplicação imediata da Lei no 11.960/09
quanto à correção monetária
Inadmissibilidade

Afastamento da TR na atualização do débito judicial
Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de
liquidação Inteligência do entendimento adotado pelo
Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice
desde junho de 2009 em diante para a atualização dos
débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por
maioria de votos, todos os “embargos de declaração”
opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE,
Tema 810 da Repercussão Geral
Alteração do
posicionamento anteriormente utilizado pela Col. Câmara
Prosseguimento da execução, em tese, também com a
observância desse parâmetro Ausência de notícia de que a
segurada tenha agravado pedindo o emprego desse critério
Manutenção das balizas de atualização monetária
adotadas pela decisão recorrida
Decisão mantida

Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, nos autos da ação acidentária, em fase
de execução, que lhe move Maria Helena da Silva Costa, contra a r.
decisão copiada às fls. 53/54, dos autos principais, proferida em 13 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261907-31.2018.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto n.o 35.947-fv
3
novembro de 2018, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada
pelo INSS e determinou que a exequente apresentasse novos cálculos, nos
parâmetros traçados na decisão.
Alega o agravante que a decisão sobre a
constitucionalidade da aplicação da TR na correção monetária foi afetada
ao RE no 870.947/SE, cuja decisão não transitou em julgado, de modo que
haverá a necessidade de modulação de seus efeitos, motivo pelo qual,
desconhecimentos os limites objetivos e temporais da decisão do E. STF,
deverá incidir a TR nas prestações vencidas a partir de 29.06.2009,
suspendendo-se a decisão agravada.
Com base na decisão monocrática proferida pelo Ministro
Luiz Fux, atribuindo em 24.09.2018 efeito suspensivo aos “embargos de
declaração” opostos contra o v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE,
Tema 810 da Repercussão Geral, e ordenando a suspensão do decidido,
com fundamento no art. 1.026, caput, e §1o, do Código de Processo Civil,
este relator ordenou o sobrestamento do feito até ulterior decisão judicial
(fls. 74/75).
Já considerando o que foi decidido em 03.10.2019 pelo Plenário do
Col. STF no julgamento dos aludidos “embargos de declaração”, o recurso foi devidamente
processado (fl. 82), havendo resposta da agravada às fls. 88/93.
É o relatório.
O não-provimento do recurso é medida que se impõe.
Transitada em julgado a decisão judicial que concedeu
ao segurado benefício acidentário, a exequente apresentou cumprimento
de sentença no valor de R$39.544,77 (fls. 11/13), cuja conta foi impugnada
pelo INSS, acenando a existência do débito no montante de R$36.275,07
(fls. 53/55).
Já no despacho combatido, a douta magistrada acolheu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261907-31.2018.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto n.o 35.947-fv
4
parcialmente a impugnação do INSS.
É certo que esta Col. Câmara vinha entendendo que,
enquanto ainda não transitado em julgado o acórdão que definiu a
modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Col. STF no julgamento
das ADIS nos 4.357 e 4.425, era cabível a imediata aplicação da Lei no
11.960/09 na atualização do débito acidentário, nos moldes do despacho
proferida naquela ADI no 4.357.
Entretanto, ao concluir, na sessão de 20.09.2017, o
julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, em
que se discutiam os índices de correção monetária e os juros a serem
aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública,
o Plenário do Pretório Excelso definiu duas teses sobre a matéria, em
acórdão publicado em 20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito de
natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.”.
Desse modo, a decisão afastou o uso da TR na correção
monetária do débito judicial, mesmo no período da dívida anterior à
expedição, acompanhando no ponto o posicionamento já firmado pelo
próprio STF em relação à atualização no período posterior àquela
expedição, porquanto se trataria de índice prefixado e inadequado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261907-31.2018.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto n.o 35.947-fv
5
recomposição da inflação.
Por outro lado, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por
meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito
suspensivo aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão
prolatado no aludido RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral,
e ordenou a suspensão do decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do
CPC/2015, c.c. art. 21, V, do RISTF, sendo conveniente, então, para a
solução da controvérsia, que se aguardasse aquela decisão em relação ao
seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Já na sessão realizada em 03.10.2019, novamente o
Plenário do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão
pela qual rejeitou todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão
ainda pendente de publicação.
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a
imediata aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária
dos atrasados desde a data da conta de liquidação.
Alterado, então, o entendimento anteriormente adotado e
empregado o posicionamento da Corte Superior, seria o caso de
prosseguimento da execução também com a observância do parâmetro
acima traçado.
Todavia, como, na hipótese específica, não se tem
notícias de que a obreira tenha agravado pedindo a aplicação desse
critério, de rigor que permaneçam as balizas de correção monetária fixadas
na r. decisão agravada de fls. 53/54 dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261907-31.2018.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto n.o 35.947-fv
6
Nesse contexto, a execução deve mesmo seguir pelos
parâmetros determinados no despacho agravado, razão pela qual a
decisão atacada fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator